Tribunal: STF
Processo: HC 62248
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA.
A INEPCIA DA DENUNCIA NÃO PODE SER ALEGADA DEPOIS DE PROLATADA
A SENTENÇA. PRECLUSAO.
ADEMAIS, NO CASO, NÃO HÁ SEQUER NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
DECORRENTE DA DENUNCIA, QUE ALUDE, INEQUIVOCAMENTE, AO MODO DE
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.